Tribunal: TJES
Processo: 5000241-69.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-69.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEONTINA COSTA SILVA TEBALDI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CLIENTE AUSENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, tem-se que,
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
.

II. Na hipótese, a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do medidor de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente”, atestando que o procedimento realizado, ao fim e ao cabo, se deu de forma unilateral sem a presença do Recorrido, em nítida violação do direito ao contraditório.

III.
A manutenção da condenação alusiva ao dano moral é medida que se impõe, em razão da imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial, sendo certo que a indenização fixada na Sentença em [R$ 3.000,00 (três mil reais)], encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no âmbito deste Tribunal de Justiça, em situações idênticas.

IV.
Recurso conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados no percentual máximo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em razão de sua fixação em percentual máximo, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁ
,

nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
LEONTINA COSTA SILVA TEBALDI
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, bem como declarando a inexistência do débito objeto do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9466027, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o procedimento administrativo que ensejou o TOI nº 9466027 transcorreu nos moldes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, porquanto “
a análise do equipamento de medição foi pautada com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade. Ou seja, como especialistas, não se tratou o resultado da análise de uma simples opinião
”;
(II)

atuou apenas no exercício regular do direito, inclusive, no tocante ao corte do fornecimento de energia elétrica e;
(III)
inexistência de danos morais, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando pela integral manutenção da Sentença.

Em um breve histórico dos autos, denota-se que a Ação ajuizada pela Recorrida busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9466027, diante de apontadas falhas de procedimento que culminaram com a ausência de contraditório e ampla defesa, enfatizando que “
No dia 20/05/2023, a autora retornou da casa de sua filha na cidade de Macaé-RJ, e deparou-se com seu imóvel com o muro quebrado, com o relógio da energia arrancado e com entulho em sua calçada
”.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, firmou compreensão no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Alicerçado no referido precedente jurisprudencial, este Egrégio Tribunal de Justiça produziu compreensão de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(
TJES
, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Na hipótese dos autos,
em que se pesem as alegações recursais acerca da legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe,
denota-se dos fundamentos externados na Sentença que
a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do medidor de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (Id. 9466027) que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente” (Id nº 6705114, Pág. 4), atestando que o procedimento realizado, ao fim e ao cabo, se deu de forma unilateral sem a presença da Recorrida, em nítida violação do direito ao contraditório.

Nota-se, outrossim, que a Recorrida somente tomou conhecimento da substituição do medidor de energia elétrica, quando ao chegar em casa presenciou os danos causados ao muro onde estava localizada a unidade de medição
(Id nº 6705115), cuja danificação ocorreu sem autorização da responsável pela unidade consumidora (Id nº 6705535).

A propósito, no Termo de Ocorrência e Inspeção consta devidamente consignado que a Consumidora não acompanhou a inspeção, tampouco consta firmado o “Termo de Autorização para Quebra de Alvenaria
”, razão pela qual não identifico motivos para alterar a compreensão externada na Sentença.

No tocante aos danos morais, a Recorrido sofreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que claramente gera abalos e transtornos emocionais em qualquer pessoa que fica privada de energia elétrica, inclusive, segundo o entendimento firmado no âmbito desta
Egrégia Corte de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
Apelação Cível - Nº 0000069-39.2020.8.08.0032 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022).

Por conseguinte, não merece prosperar o Recurso, a fim de que seja mantida a indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante está compatível com aqueles consignados nos precedentes supracitados.
Em sendo assim, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados em seu percentual máximo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)